Tribunal: STF
Processo: Rcl 87372
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação (doc. 20). 



    A embargante afirma que a decisão embargada incorreu em contradição, pois:



    [...] não subsiste razão para manter a condenação do ente central, razão pela qual deveria ter sido estabelecido, ao menos, um prazo para que o Tribunal a quo analisasse novamente o caso, desta vez com observância às teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 de repercussão geral, após o qual ficariam suspensos os efeitos da decisão que determinou o fornecimento do medicamento e o processo de origem até nova decisão do juízo reclamado (doc. 27, p. 3).



    Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.



    Os fundamentos da decisão embargada são claros no sentido de que o ato reclamado descumpriu precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, fixados nos julgamentos dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente).



    Nesse cenário, em consequência do descumprimento dos mencionados precedentes vinculantes, foi cassado o ato impugnado e determinado à autoridade reclamada que proferisse outra decisão, com observância das diretrizes estabelecidas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral. 



    É evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro na referida decisão.



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator